Tribunal: TJMT
Processo: 1001650-44.2025.8.11.0087
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001650-44.2025.8.11.0087
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VALDA PEREIRA DE SOUSA - CPF: 910.952.631-53 (RECORRENTE), WAGNER PEREIRA DE SOUZA - CPF: 008.480.741-57 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1001650-44.2025.8.11.0087

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
VALDA PEREIRA DE SOUSA

Recorrido
:
BANCO BMG S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
09 a 13/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REGULARIDADE DOS DESCONTOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cessação de descontos e indenização por danos morais, em razão de suposta contratação fraudulenta de cartão de crédito consignado (RMC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em verificar a validade da contratação do cartão de crédito consignado e a legalidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença.

A relação jurídica é de natureza consumerista, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, sem afastar o ônus probatório previsto no art. 373 do CPC.

A instituição financeira juntou aos autos termo de adesão, autorização para desconto em folha e cédulas de crédito bancário devidamente assinadas, além de comprovantes de depósito e faturas, evidenciando a regularidade da contratação.

A ausência de impugnação específica quanto à autenticidade dos documentos reforça sua validade probatória.

Não há demonstração de vício de consentimento, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A utilização dos valores disponibilizados e a ausência de contestação dos depósitos corroboram a existência da relação jurídica.

Inexistindo falha na prestação do serviço ou conduta ilícita por parte da instituição financeira, não há que se falar em restituição de valores ou indenização por danos morais.

Evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos, impõe-se a condenação da parte autora por litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato assinado, acompanhado de comprovantes de disponibilização de valores e ausência de impugnação específica, comprova a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado (RMC).

A inexistência de prova de vício de consentimento afasta a alegação de contratação fraudulenta.

A regularidade dos descontos impede o reconhecimento de dano moral ou repetição de indébito.

A alteração da verdade dos fatos configura litigância de má-fé, sujeitando a parte às penalidades legais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, arts. 373, I, e 80; Lei nº 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática proferida no ID 349083903, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados na inicial.

Ademais, opino pelo reconhecimento da litigância de má-fé e, por conseguinte, CONDENAR a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro nos arts. 80, II, e 85, § 2º, ambos do CPC, c/c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.

Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas.
”

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta:

1.

Preliminar de nulidade parcial da sentença - vício de fundamentação;

2.

Existência de vício de consentimento, com relativização da validade da assinatura eletrônica;

3.

Inexistência de litigância de má-fé.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, alega violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, rebate os argumentos apresentados no recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
recorrida
, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta da petição inicial, a reclamante afirma ter sido surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário a título de Reserva de Margem para Cartão de Crédito (RMC), os quais, segundo relata, vêm sendo realizados desde o ano de 2016.

Informa que os valores, inicialmente fixados em R$ 39,40 (trinta e nove reais e quarenta centavos), passaram, nos últimos anos, a totalizar R$ 145,60 (cento e quarenta e cinco reais e sessenta centavos), decorrentes de dois descontos mensais.

Sustenta que não solicitou a contratação de cartão de crédito consignado, alegando que a instituição demandada teria simulado a contratação, sem lhe oportunizar a escolha quanto ao percentual a ser reservado, razão pela qual pleiteia a cessação dos descontos e a responsabilização da parte ré por suposta conduta abusiva.

O demandado, por sua vez, defende a legalidade das cobranças, afirmando que a autora aderiu ao cartão de crédito consignado (BMG Card), mediante a assinatura do termo de adesão, autorização para desconto em folha e termo de consentimento esclarecido, inexistindo qualquer vício capaz de invalidar a contratação.

Pois bem, a fim de comprovar a regularidade da contratação, a empresa demandada juntou aos autos
o termo de adesão ao cartão de crédito consignado do Banco BMG,
bem como a autorização para desconto em folha de pagamento, datados de 07/12/2015 (ID 349083892).

Também foram anexadas
as cédulas de crédito bancário referentes à contratação de saques mediante a utilização do cartão de crédito consignado
, sob os nº 47968357 (07/06/2017), 51456287 (19/03/2018) e 54338655 (14/01/2016) (IDs 349083893/349083894/349083895),
todas devidamente assinadas.

A documentação apresentada está acompanhada dos documentos pessoais da reclamante, comprovantes de residência, registros de depósitos realizados em conta de sua titularidade nas respectivas datas
(ID 349083896), bem como das faturas correspondentes (ID 349083897),
não tendo sido objeto de impugnação específica pela parte autora.

Tais elementos, analisados em conjunto, evidenciam a existência de relação jurídica válida entre as partes.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que evidencie vício de consentimento na contratação,
ônus que incumbia à autora,
nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO CÍVEL INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - BANCO - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO -
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO RMC
-
CONTRATO QUE CONSTAVA O CARTÃO DE CRÉDITO FOI REGULARMENTE ASSINADO PELA PARTE AUTORA - COBRANÇA DEVIDA - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO -
RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO VERIFICADA - DANO MATERIAL - INOCORRÊNCIA - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se comprovada a ausência de culpa da instituição financeira credora na realização da cobrança de débito relativo à modalidade empréstimo RMC, ante a contratação do serviço pelo consumidor, deve ser afastada a responsabilidade civil atribuída à mesma (parte credora).
(Recurso Inominado nº 0059920-26.2017.811.0001, Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, Relator: Juiz Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 21/05/2018). (grifei).

Ressalte-se, ainda, que a reclamante não contestou os depósitos realizados em sua conta ao longo dos anos, tampouco negou a utilização dos valores disponibilizados, nem apresentou comprovantes de eventual quitação das obrigações assumidas.

Nesse contexto, as alegações de vício de consentimento e de violação ao dever de informação não encontram respaldo no conjunto probatório, revelando-se insuficientes para desconstituir a validade da contratação firmada entre as partes.

Dessa forma, ausente demonstração de irregularidade na conduta da instituição financeira, bem como de qualquer ilegalidade nos descontos realizados, conclui-se pela regularidade da contratação e da cobrança efetuada, não havendo falar em restituição de valores ou indenização por danos morais, impondo-se, por conseguinte, a manutenção da improcedência dos pedidos iniciais.

Assim, evidenciada a tentativa de alteração da verdade dos fatos pela parte autora, devida sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios.

Desse modo, apesar das alegações da recorrente, não há nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da alcançada pela MM. Juíza sentenciante. Por isso, a decisão de primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, que arbitro em
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026